Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. CRÉDITO DA EMBARGANTE NÃO AFETADO PELA CONSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, com o intuito desfazer ou inibir constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, de acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. Se a parte embargante não figura como executada nos autos do processo em que deferida a penhora no rosto dos autos, mas figura como credora no processo que teve a constrição efetivada, resta evidente a sua legitimidade para a propositura da ação, sendo a viabilidade ou não da penhora efetuada matéria afeta ao mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A penhora no rosto dos autos é medida de constrição incidental para reserva de crédito, por meio da qual é anotada na capa do processo a reserva de eventual valor a ser aferido pelo então executado, a fim de que possa ser revertido ao seu credor na execução que motivou o bloqueio.
5. Constatado que a penhora no rosto dos autos promovida em nada afetou a cota parte pertencente à embargante, porquanto se refere apenas aos valores a serem recebidos pelos demais exequentes, não há que se falar em constrição indevida do seu crédito, o que acarreta a improcedência dos embargos de terceiros opostos.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.